Tribunal: TJDFT
Processo: 0711265-68.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DOCUMENTOS NOVOS. NÃO CONHECIMENTO. TERRACAP. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL URBANO. INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. CESSÃO DO IMÓVEL A TERCEIRO SEM ANUÊNCIA DO DEVEDOR. VEDAÇÃO CONTRATUAL. NÃO EXCLUSÃO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS ASSUMIDAS. ART. 389 DO CÓDIGO CIVIL. CUMPRIMENTO DO CONTRATO. PAGAMENTO DOS VALORES ACRESCIDOS DOS RESPECTIVOS ENCARGOS MORATÓRIOS. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. AMPLIAÇÃO SUBJETIVA DA LIDE. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Verifica-se que o apelado não declinou justificativa para a juntada extemporânea dos documentos. Considerando que os documentos se remetem a datas pretéritas ao ajuizamento da ação, prevejo óbice ao conhecimento, nesse momento processual, das peças anexadas após a prolação da sentença.
2. O argumento lançado pelo recorrente sobre a posterior transferência do imóvel, a fim de desincumbir-se da responsabilidade pelo pagamento, não merece respaldo, tampouco se coaduna com os termos contratuais ajustados com a recorrida.
3. Tendo em vista os termos do contrato entabulado entre as partes, dentre os quais determina a vedação de transferência do imóvel objeto da lide antes da quitação do saldo devedor, a alegada cessão de direitos não tem o condão de alterar a responsabilidade do apelante pelas prestações do imóvel em atraso.
4. Ante o flagrante inadimplemento contratual do recorrente no pagamento das prestações vencidas, sua condenação ao pagamento dos valores declinados na exordial com os acréscimos constantes da r. sentença é medida que se impõe, consoante expressa previsão contida no artigo 389 do Código Civil.
5. O inconformismo do apelante não merece prosperar, uma vez que a transferência do contrato de financiamento a terceiros dependeria da anuência da apelada (TERRACAP), após procedimento de habilitação do interessado na aquisição do imóvel e mediante de nova escritura de compra e venda.
6. Quanto ao pedido de chamamento ao processo da compradora qualificada no contrato de ID 17310391 págs. 1/3 não se mostra viável a ampliação subjetiva da lide, nessa fase processual, considerando encontrarem-se preclusas as oportunidades para a instrução do feito.
7. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados.